Tribunal: TJDFT
Processo: 0708846-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0708846-75.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: LUIZ GONZAGA PEREIRA LIMA DESPACHO Antes da análise do recurso inominado, determino seja o DETRAN/DF intimado a informar se a providência solicitada ao DETRAN/GO e referida no Despacho - DETRAN/DG/DIRCONV/RENACH de 06/01/2020, ID Num. 13944014 - Pág. 8, foi cumprida. Em caso positivo, manifeste-se a autarquia de trânsito sobre a manutenção de seu interesse recursal. Prazo: 10 (dez) dias. Brasília - DF, 08 de abril de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator